Tribunal: TJSP
Processo: 1003206-20.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA QUE, DURANTE CORRIDA DE KART, TERIA SOFRIDO QUEIMADURAS EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA REQUERENTE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

APELAÇÃO DESPROVIDA